Tribunal: STF
Processo: RE 328168
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-02
Data de publicação: 2002-04-02

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMES CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA PERPETRADO PERANTE A JUSTIÇA DO
TRABALHO. COMPETÊNCIA.
1.      Patrocínio infiel perante a Justiça do Trabalho.
Código Penal, artigo 355. O bem jurídico primacialmente é a
administração da Justiça. Crime praticado em detrimento de
serviços e interesses da União. Competência da Justiça Federal.
CF, artigo 109, IV.
2.      Se a suposta ação delituosa, ocorrida em reclamação
trabalhista, atingiu a Justiça do Trabalho, à Justiça Federal
compete processar e julgar a ação penal. Precedentes.